Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-70.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800324-70.2020.8.14.0072

RECORRENTE: ANTONIA CELIA RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. REVOGAÇÃO DE NORMA ANTERIOR. REAFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA VANTAGEM EM PERCENTUAL PREVISTO EM NORMA ANTERIOR, BEM COMO DA ESCOLARIDADE EXIGIDA. OCORRÊNCIA, AINDA, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECURSO DA APELANTE/AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal visando à incorporação de adicional de titulação com base em norma revogada, bem como ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da supressão da referida vantagem. Apelação também interposta pelo Município de Medicilândia com o objetivo de afastar a sua condenação quanto às vantagens perseguidas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, por meio de ação ordinária, obter a incorporação de adicional de titulação previsto em norma revogada, bem como o seu pagamento pretérito sem que haja declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora.

III. Razões de decidir.

3. A pretensão da autora implica o afastamento da norma vigente (Lei Municipal nº 001/2015) e a aplicação da norma revogada (Lei Municipal nº 377/2010), o que somente seria possível mediante declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora.

4. Conforme a Súmula Vinculante nº 10 do STF, a declaração de inconstitucionalidade de norma deve ser realizada pelo órgão especial ou pelo plenário do tribunal, não sendo possível a um órgão fracionário afastar a aplicação de norma vigente sem a observância da cláusula de reserva de plenário.

5. A via eleita (ação ordinária) é inadequada para o controle concentrado de constitucionalidade, sendo necessário o ajuizamento de ação própria para tal finalidade.

6. Além disso, a autora não comprovou o recebimento do adicional de titulação nos percentuais previstos na norma revogada no período de vigência da Lei nº 377/2010, tampouco a conclusão de curso de graduação em momento anterior à vigência da nova legislação, Lei nº 001/2015.

7. A pretensão da apelante/autora se encontra fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

IV. Dispositivo e tese.

8. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "É inadequada a via ordinária para afastar norma vigente com base em norma revogada, sem declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, conforme exige a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Quanto ao mérito, a apelante/autora não comprovou o recebimento do adicional de titulação em percentual previsto na vigência da Lei nº 377/2010, nem a escolaridade exigida no referido período, bem como o fato de a sua pretensão se encontrar suplantada pela prescrição"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; CPC, arts. 330, 485, I; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em atendimento a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do recurso especial nº 2149775-PA
, negar provimento à apelação interposta pela recorrente/autora e dar provimento à apelação interposta pelo recorrente/réu, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento de apelações cíveis por força de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 2149775-PA, sendo que os recursos foram interpostos pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA e por JOSÉ MARIA CAMPOS SILVA em faze de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Município de mesmo nome.

Depreende-se dos autos que a apelante/autora ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que é servidora efetiva do Município e integrante do magistério.

Afirma o recorrente/réu que a recorrida/autora defende possuir direito adquirido com supedâneo em lei revogada, que previa em seu texto original o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base do servidor a título de regência de classe, parcela essa que ela recebera até o ano de 2017, de modo que possuiria o direito à incorporação pretendida.

Diz o apelante/réu que o juízo de origem proferiu sentença e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o a incorporar na remuneração da recorrida/autora o adicional de titulação previsto

no artigo 25, II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/10, a título de Vantagem Pessoal Identificável (VPI) e as gratificações previstas no artigo 18, I e II da Lei Municipal nº 001/2015, bem como o retroativo, respeitado o quinquênio legal.

O recorrente/réu apresenta fundamentos acerca da inexistência, no caso, de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI ou VPI), uma vez que não existiria lei prevendo tal forma de compensação pecuniária.

Alega a inexistência de direito adquirido ao recebimento de verbas extintas, ressaltando que o adicional de regência de classe foi um direito estabelecido no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento na Lei nº 377/2010, todavia com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, que instituiu novo Plano de Cargos e Salários (PCCR) para a categoria, tal vantagem foi suprimida.

Menciona jurisprudência em abono de sua tese.

Apresenta ainda fundamentos a respeito da inconstitucionalidade por efeito cascata do artigo 25, II, da Lei Municipal nº 377/2010, frisando que até o mês de fevereiro/2014 os professores recebiam vencimento básico acrescido de 40% (quarenta por cento) a título de graduação e 35% (trinta e cinco por cento) a título de pós-graduação, contudo, por intermédio de previsão da normativa mencionada, referidas parcelas passaram a ser pagas conjuntamente, observando-se o artigo 37, XIV, da CR/88.

Cita precedentes que confirmariam seus argumentos.

Expõe que gratificações são plenamente suprimíveis, visto que a percepção da referida vantagem não se encontra protegida sob o manto da irredutibilidade remuneratória.

Apresenta também fundamentos a respeito da obediência ao princípio da legalidade administrativa, destacando que não há previsão legislativa para que a recorrida/autora perceba remuneração nos percentuais requeridos na peça de ingresso.

Defende a ausência de incorporação das gratificações na remuneração do servidor, dado que se trata de verbas transitórias, conforme julgados que cita.

Respeitante à sua condenação, argumenta o apelante/réu que a correção monetária deve ser calculada pelo índice IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança, na forma do Tema 905/STJ.

Requer o recebimento do apelo no duplo efeito.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma integral da sentença, julgando-se improcedente os pedidos ventilados na peça vestibular.

Em seu recurso (id. 9778859, págs. 1/17), a apelante/autora suscitou, após breve explanação dos fatos, a irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido à percepção do adicional de regência, ante o caráter permanente da vantagem.

Afirma que os precedentes jurisprudenciais citados pelo juízo de piso não se amoldam aos autos.

Postula, nesse ponto, o reconhecimento de ausência de fundamentação da sentença (artigo 489, § 1º, VI, do CPC).

Alude que o adicional de regência de classe se encontrava previsto no artigo 25, I, da Lei nº 377/2010, havendo previsão de incorporação da parcela enquanto o docente persistir em sala de aula.

Frisa ainda a apelante/autora que a Constituição da República assegura a irredutibilidade de vencimentos e que a referida gratificação se encontrava prevista no artigo 25, I, da Lei Municipal nº 377/2010.

Argumenta que possui direito adquirido à percepção da parcela por força do artigo 6º, § 1º, do Código Civil c/c o artigo 5º, XXXVI, da CR/88.

Menciona jurisprudências e doutrinas aplicáveis ao caso.

Postula a recorrente/autora o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido de pagamento do valor de R$19.826,27 (dezenove mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) a título de Vantagem Pecuniária Identificável (VPI) para fins de compensação da supressão da vantagem denominada Regência de Classe.

Contrarrazões da apelante/autora constantes do id.9778861, págs. 1/23.

Contrarrazões do apelante/réu constantes do id. 9778865, págs. 1/9.

Certidão de tempestividade das apelações (id. 9778866, pág. 1).

Recursos recebidos no duplo efeito (id. 9932719, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em manifestação inserida no id. 10697184, págs. 1/14, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

Através do acórdão constante do id. 14124301, págs. 1/10, o Colegiado entendeu no sentido da inadequação processual da via eleita, visto que o acolhimento do pedido formulado pela apelante/autora implicaria em aproveitamento de norma jurídica revogável e que tal circunstância somente seria possível em caso de declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, que restauraria os efeitos da anterior.

Após a interposição de recurso especial pelo apelante/autor, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RESP nº 2149771-PA (id. 24582988, págs. 44/53) determinando o novo julgamento da lide, entendo, na ocasião, o Tribunal
ad quem
a necessidade de se observar o artigo 9º c/c o artigo 10 do CPC para fins de prévia intimação das partes a respeito da tese adotada no acórdão. Cito trechos da decisão:

Nesse panorama, é pacífica a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior no sentido de não se aplicar o disposto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 quando o órgão julgador, nos limites da causa de pedir e das questões fáticas e jurídicas debatidas ao longo do processo, aplica ao caso dispositivo legal diverso daquele submetido ao contraditório, porquanto, à luz do brocardo iura novit curia, o regramento em exame não impõe aos juízes o dever de informar previamente às partes quais os artigos de lei passíveis de aplicação para o exame da causa (cf. 1ª T., AgInt no REsp n. 1.606.233/RN, relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 14.02.2022, DJe 16.02.2022; 2ª T., AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022; 3ª T., REsp n. 1.957.652/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; REsp n. 1.755.266/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 18.10.2018, DJe 20.11.2018).

(...)

Desse modo, o posicionamento da Corte a quo, ao concluir pela inadequação da ação ordinária de cobrança manejada, uma vez que a parte autora estaria buscando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 001/2015 do Município recorrido, viola o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015 e afronta a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, consoante acima exposto.

Posto isso, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão de fls. 567/575e, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno de fls. 579/601e, e, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para anular o acórdão recorrido e determinar o novo julgamento da Apelação, superando o óbice anteriormente apontado.

Encaminhado os autos a este relator, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a inadequação processual da via eleita (id. 25579477, pág. 1).

Em manifestação inserida no id. 26225949, págs. 1/20, a recorrente/autora, após breve explanação dos fatos, alegou não possuir mais interesse em recorrer sobre a vantagem denominada Adicional de Regência de Classe, dado que as decisões deste Tribunal a considera como de caráter temporário.

Frisa que o artigo 25 da Lei Municipal nº 377/10 previa o adicional de titulação que variava de 40% (quarenta) a 35% (trinta e cinco por cento) a depender da escolaridade do professor, contudo, com a superveniência da Lei nº 001/2015, houve minoração dos percentuais de 20% (vinte) para 10% (dez por cento).

Sobre o fundamento do acórdão a respeito da inadequação processual da via eleita, discorre a recorrente/autora que a constitucionalidade nunca foi questionada, mas sim a cobrança de diferença remuneratória advinda de regime jurídico com supedâneo no direito adquirido previsto no artigo 6º, § 1º do Código Civil c/c o artigo 5º XXXVI, da CR/88.

Afirma que o ponto central da controvérsia se ancorou na irredutibilidade salarial, desse modo sustenta que não há que se falar em inadequação processual da via eleita, porquanto não foi questionada a inconstitucionalidade de norma.

Menciona julgados no sentido de se assegurar a irredutibilidade salarial.

Argumenta a recorrente/autora que a implementação de VPNI decorre da diferença do que o servidor recebia anteriormente com a minoração advinda da Lei nº 001/2015.

Discorre a apelante/autora que há decisões deste Tribunal a respeito da matéria em diversos casos envolvendo o ente demandado.

Diz que outros magistrados entenderam a necessidade de manutenção da sentença como garantia da irredutibilidade salarial, conforme julgados que menciona.

Diz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) admitiu repercussão geral sobre o tema nos autos do recurso extraordinário nº 561.836/RN.

Frisa que o Tema 1.145/STF, relativo ao recurso, irá apreciar a seguinte temática:

Possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória.

Afirma o apelante que a decisão a ser proferida aquando da apreciação do mérito pelo Pretório Excelso acerca da temática irá vincular os demais Tribunais.

Ao final, conclui a recorrente/autora que a cobrança de VPNI em ação ordinária não tem relação com declaração de inconstitucionalidade de norma, sendo que ela tem por objetivo resguardar a irredutibilidade salarial decorrente de vantagem suprimida com arrimo no artigo 6º, §§ 1º e 2º da LINDB e artigo 5º, XXXVI, da CR/88.

Postula o provimento de seu recurso, confirmando-se as gratificações requeridas, excetuada a regência de classe.

O recorrente/réu apresentou manifestação (id. 26903795, págs. 1/19).

Ao final, postula a manutenção dos termos do acórdão.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de novo julgamento de apelações cíveis por força de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do recurso especial
nº 2149771-PA, que assentou a necessidade de observância ao contraditório a respeito do fundamento de inadequação processual da via eleita.

Pois bem, com a ação intentada, postulou a apelante/autora a condenação do apelante/réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reformulação no Plano de Cargos e Carreiras advindas com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 001/2015 que, reformulando a Lei Municipal nº 377/2010, minorou o percentual percebido a título de adicional de titulação, bem como suprimiu o adicional de regência de classe dos profissionais do magistério do Município de Medicilândia.

O pedido formulado pela recorrente/autora foi elaborado nos seguintes termos:

c) No mérito, após o regular trâmite processual, inclusive sendo ouvido o representante do Ministério Público Estadual, requer seja julgado procedente a presente ação para CONDENAR o réu a pagar à autora o valor bruto de R$119.345,88 (cento e dezenove mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) devidamente atualizado e corrigido até maio de 2020 (parcelas atualizáveis+VPIs) distribuídos conforme apresentado no demonstrativo de débito e memória de cálculo em anexo sendo:

1- R$19.826,27 DE VPI REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA DE AGOSTO/2015 A OUTUBRO/2015, ABRIL/2017 ATÉ DEZEMBRO/2018 E DE FEVEREIRO/2020 ATÉ HOJE (VALOR CORRESPONDENTE A 25% SOBRE VCTO BASE);

2- R$3.083,06 DE ADICIONAL DE TITULAÇÃO GRADUAÇÃO 20% QUE PASSOU A INTEGRAR O VCTO BASE COM A LC01/2015 DEVIDO DE AGOSTO/2015 A NOVEMBRO/2015;

3- R$33.836,80 DE VPI GRADUAÇÃO, VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO LEI 377/10 DEVIDA DE JULHO/15 ATÉ HOJE (COM REFLEXOS NO 13º);

4- R$ 22.286,38 DE ADICIONAL DE TITULAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 10% QUE PASSOU A INTEGRAR O VCTO BASE COM A LC01/2015 DEVIDO DE JULHO/15 ATÉ HOJE (COM REFLEXOS NO 13º);

5. R$42.296,00 DE VPI ESPECIALIZAÇÃO, VALOR CORRESPONDENTE A 25% DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO LEI 377/10 DEVIDA DE julho/15 até hoje (com reflexos no 13º).

(...)

g) Ainda no mérito que seja determinada a obrigação de fazer do Município de Medicilândia para que faça constar no contracheque da servidora expressamente todos os meses que se sucederem os valores mensais de cada vantagens pessoal sob a nomenclatura: “Vantagem Pessoal Regência de Classe Lei 377/2010”, “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”, “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”;

h) Que seja ainda determinada a obrigação de fazer do Município de Medicilândia ordenando-o que aplique os percentuais do art. 18, I e II da LC 01/2015 (20% sobre o vencimento base da requerente graduada e 10% sobre o vencimento base da especialista).

Conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular (id. 9778820, págs. 1/27), a pretensão da recorrente/autora visava o reconhecimento de obrigação de fazer em face do recorrente/réu com vistas a implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI) para fins de compensação do Adicional de Regência de Classe e o Adicional de Titulação, em percentuais previstos em norma local revogada, bem como o pagamento retroativo das parcelas, visto que ocorrera, mediante alteração legislativa, a alteração do percentual das vantagens.

Entretanto, considerando-se que a parcela denominada regência de classe não mais interessa à recorrente/autora, tem-se que a controvérsia meritórias remanesce somente em relação ao direito relativo ao adicional de titulação nos percentuais estipulados pela Lei Municipal nº 377/2010, sendo que tal normativa foi revogada com a vigência da Lei nº 001/2015.

DA INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA REVOGADORA.

No caso vertente, a apelante/autora defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º, XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88), para perceber a parcela reclamada invocada, valendo-se, para isso, de norma legal já revogada. Assim, embora se tenha nominado a causa originária como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação se voltam contra a norma mencionada.

Conforme apurado, a redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 (id. 9778835, págs. 1/30) previa que o servidor no exercício o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015 (id. 9778834, págs. 1/16), houve a minoração da gratificação de titulação, isso porque o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base do servidor com curso de nível médio que alcançou curso superior.

Nesse cenário, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF). Eis o seu verbete:

Súmula 10/ STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Vale destacar que o efeito repristinatório, restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida, somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99, aplicável também às decisões definitivas. Eis o teor do dispositivo citado:

Art. 11, § 2.º, Lei n. 9.868/99 – “A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário”.

Nesse sentido, leciona Paulo Roberto de Figueiredo Dantas, em sua obra Direito Processual Constitucional, Editora Foco, 2021, Livro Eletrônico, Posição 140, que:

Já no controle concentrado de constitucionalidade, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade (ou a constitucionalidade) de uma lei ou ato normativo, como regra geral, terá eficácia erga omnes (em face de todos) e efeitos ex tunc (retroativos à data da edição do diploma normativo). Inexiste aqui, portanto, a necessidade de o Senado Federal

suspender a eficácia da norma, nos termos daquele artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.

Por essa razão, levando-se em conta aqueles normais efeitos da sentença que declara a inconstitucionalidade da norma no controle concentrado de constitucionalidade – eficácia erga omnes e efeitos ex tunc –, referida norma é considerada nula, como se nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. Ademais, geralmente ocorre a repristinação da norma que havia sido revogada pela lei ou ato normativo editado posteriormente, eivado de inconstitucionalidade.

Nesse passo, ressoa inconteste a necessidade de a pretensão da ora apelante/autora ser processada por meio de controle concentrado de constitucionalidade, com o afastamento da norma que minorou vantagem pecuniária de sua remuneração, operando-se isso com arrimo na irredutibilidade salarial. Entendimento contrário seria exigir do Judiciário a atuação como legislador positivo, circunstância essa vedada pelo princípio da separação dos Poderes, considerando-se que a gratificação ora perseguida possui percentuais em previsão diversa na nova lei.

Vale destacar, ainda, que a recorrente/autora ingressou no quadro funcional do Município em 6/7/2007, quando a escolaridade exigida era a de nível médio, conforme se extrai dos contracheques colacionados aos autos, não sendo, por outra razão, que a Lei Municipal nº 001/2015, em seu artigo 9º, I ao V, previu níveis diferentes para o professor, em conformidade com a sua escolaridade. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 9º. O cargo de Professor está distribuído da seguinte forma:

I Nível I – Formação de nível médio, na modalidade normal (Antigo Magistério);

Nível II – Formação em área específica, de nível superior, em curso de licenciatura plena;

III – Nível III – formação em nível de pós-graduação, especialização na área de docência, obtida em cursos com duração mínima de (360) horas;

IV – Nível IV – formação em nível de pós-graduação, mestrado na área de educação;

V Nível V – formação em nível de pós-graduação, doutorado na área de educação.

Registre-se que o artigo 18 da Lei nº 001/2015 previu que o vencimento dos professores se daria mediante os níveis de carreira nos seguintes percentuais:

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aso níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível ii para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV – 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.

Vale também consignar que a superveniência da Lei 001/2015 implicou, de fato, em minoração do adicional de titulação, visto que os percentuais variavam em percentual maior, conforme artigo 25, II, “a” ao “d” da revogada Lei nº 377/2010, que ora reproduzo:

Artigo 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fara jus as seguintes vantagens:

(...)

II -adicional de titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

a)

40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médio (magistério)

b)

35% (trinta e cinco) por cento para especialistas sobre o piso salarial da graduação

c)

10% (dez por cento), para os possuidores de título de mestre, sobre o piso salarial do especialista

d)

05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.

No caso da apelante/autora, extrai-se do exame de seu contracheque do mês de junho de 2015, que foi incluída em sua remuneração a Gratificação de Nível I para Nível II no percentual de 20% (vinte por cento) já com base na Lei nº 001/2015. Assim, tem-se que alcançou ela graduação em licenciatura plena na área de educação (id. 9778822, pág. 3), não havendo comprovação de que tenha realizado curso de especialização.

Nesse cenário, observa-se que o pedido formulado concernente ao pagamento do adicional de titulação em percentuais previstos em norma revogada, Lei nº 377/2010, reclama a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015, para fins de restauração daquela, sendo induvidoso que tal possibilidade somente poderia ocorrer mediante controle abstrato de constitucionalidade, posto que o fundamento se ancora na irredutibilidade salarial e direito adquirido, artigos 5º, XXXVI e 37, XV, ambos da CR/88.

Com base nesse fundamento foi que o aresto impugnado concluiu no sentido da inadequação processual da via eleita e a consequente extinção da ação originária sem apreciação do mérito, na forma disciplinada pelo artigo 330 e artigo 485, I, ambos do CPC.

MÉRITO.

No caso, mesmo em remota hipótese de aplicação do já mencionado artigo 25, II, “a” ao “d” da revogada Lei nº 377/2010, verifica-se que não há nos autos prova de que a apelante/autora tenha concluído curso de graduação em momento anterior a fevereiro de 2015, período a partir do qual foi incluído em seu contracheque o percentual de 20% (vinte por cento).

Cabe destacar que nos contracheques referentes ao período pretérito a junho de 2015 não constam o recebimento, pela apelante/autora, do percentual de 40% (quarenta por cento) a título de graduação. Assim, observa-se que ela nunca recebeu a vantagem prevista no artigo 25, II, “a”, da revogada Lei nº 377/2010.

Sobremais, deve ser considerado que a Lei Municipal nº 001/2015 entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 30/6/2015. Por outro lado, a demanda foi ajuizada em 29/6/2020, ou seja, quando já operada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, “verbis”:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse cenário, além da necessidade de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 001/2015 em controle abstrato sob o fundamento do direito adquirido para fins de aplicação da Lei nº 377/2010 tem-se que a apelante/autora em nenhum momento comprovou o recebimento do adicional de titulação no percentual previsto nessa norma, tampouco a escolaridade exigida para a sua percepção em momento anterior a junho/2015, bem como pelo fato de a pretensão estar suplantada pela prescrição.

Assim, considerando-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) NEGO PROVIMENTO ao apelo da recorrente/autora e DOU PROVIMENTO ao apelo do recorrente/réu, reformando-se a sentença de primeiro grau para fins de julgar totalmente improcedente o pedido do recorrente/autor, tornando sem efeito a sua condenação quanto às parcelas concedidas em seu desfavor.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/07/2025